Tribunal: TJPA
Processo: 0876377-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876377-55.2018.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUIZ ANDRE DO NASCIMENTO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE POSSUA O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO SUS. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Preliminar
de ausência de interesse de agir.
Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

2 – Mérito
. É dever do Estado (
latu sensu
), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3 –
No que tange a alegação do Município de Belém de que seriam indevidos os honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade, pois o autor teria dado causa ao processo, não deve prosperar. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. No presente caso, o autor socorreu-se da justiça em virtude da demora no atendimento pelo SUS e da urgência de sua transferência para outro hospital, o que somente se concretizou por meio da presente demanda processual no qual foi vencedor. Logo, não se pode atribuir ao autor o ônus de sucumbência. Correta a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários.

4 –
Quanto ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, R$100,00 (cem reais) por hora de atraso, até o limite de 72 horas, o valor fixado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada, considerando a urgência da medida judicial determinada, pois o paciente encontrava-se em perigo de vida, bem como, a recalcitrância do Requerido em cumprir o que já havia sido determinado pelo juízo.

5 – Apelação Cível conhecida e desprovida, com a manutenção da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Conhecer da Apelação Cível e Negar-lhe provimento, confirmando a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. EZILDA PATANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (PROCESSO N.º 0876377-55.2018.8.14.0301)
proposta por
LUIZ ANDRÉ DO NASCIMENTO BRAGA,
julgou procedente o pleito inicial.

Em síntese na inicial, o autor alegou que é usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) e se encontrava internado desde o dia 26/08/2018 no Hospital da Ordem Terceira, onde realizou procedimento cirúrgico na data de 10/09/18, em virtude de uma neoplasia cerebral benigna (meniongioma), estando traqueostomizado em decorrência da aspiração da própria saliva, o que já lhe causou pneumonia, estando com suspeita de estenose de laringe e/ou traqueia, razão pela qual necessita me caráter urgente de acompanhamento especializado de profissional de cabeça e pescoço;

Ressaltou que, em conformidade com os laudos médicos acostados à inicial e relatório do SISREG II, necessita de transferência para hospital especializado com tratamento para doenças de esôfago e duodeno, bem como, que possua especialidade médica de cirurgia de cabeça e pescoço.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a sua imediata transferência para hospital com tratamento especializado para doenças do esôfago e duodeno, outrossim, que possua especialidade médica de cirurgia de cabeça e pescoço. No mérito, a procedência da ação mediante a confirmação dos termos liminarmente requeridos.

A tutela de urgência foi deferida no ID Num. 3227657 – Pág. 1/4.

O Hospital da Ordem Terceira apresentou informações sobre o paciente (ID Num. 3227663 – Pág. 1 e ID Num. 3227664 – Pág. 1/8).

Em manifestação (ID Num. 3227725 – Pág. 1), a parte autora informou o descumprimento da medida liminar por parte do Requerido.

O Município de Belém apresentou Contestação (ID Num. 3227733 – Pág. 1/4).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, a fim de determinar que o Município de Belém proceda a transferência do Autor para hospital especializado no tratamento de doenças de esôfago e duodeno, bem como que tenha especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, conforme prescrição médica, condenando, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, pois o paciente já estava cadastrado no SISREG, não havendo negativa de realização da avaliação por um especialista, bem como pelo fato de existir uma divergência quanto ao Município que o autor reside; bem como, que a medida liminar foi cumprida.

No mérito, o Recorrente sustentou que houve violação ao princípio da impessoalidade e isonomia, tendo em vista que o paciente estaria desrespeitando a fila de atendimento do SUS; o não cabimento do pedido de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública em consonância com o princípio da causalidade, bem como a exclusão ou redução da multa cominatória aplicada.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação. (ID Num. 3227757 –Pág. 1/3).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a análise conjunta ante a similitude de argumentos.

PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR.

Quanto a preliminar de perda do interesse de agir, cumpre ressaltar que tal argumento carece de substrato jurídico, uma vez que, em que pese o paciente em comento já estar cadastrado no SISREG e de não ter havido negativa por parte do Poder Público, o quadro de saúde do paciente (neoplasiacerebral benigna) exigia a sua transferência urgente para hospital que possuísse tratamento para doenças de esôfago e duodeno e que tivesse a especialidade médica em cirurgia de cabeça e pescoço, conforme Laudo Médico acostado aos autos (ID Num. 3227664 –Pág. 1)

Assim, ainda que por força da medida liminar tenha sido efetivada a transferência do paciente, tal fato não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação em sentença.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

MÉRITO

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar a disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 3227664 – Pág 1), que comprovam o estado de urgência/emergência da transferência do paciente para hospital com tratamento para doenças de esôfago e duodeno, bem como que tenha especialidade médica de cirurgia de cabeça e pescoço.

Quanto ao argumento dos requeridos acerca de divergência quanto ao município de residência do recorrido, não merece prosperar,

uma vez que houve a apresentação de um comprovante de residência no município de Belém (ID Num. 3227652 –Pág. 9), logo, o apelante não pode se valer deste argumento para afastar a sua responsabilidade pela transferência do recorrido.

Em relação a alegada violação dos princípios da impessoalidade e isonomia, bem como do desrespeito a fila do Sistema Único de Saúde é importante ressaltar que o direito à vida, e, consequentemente, o direito à saúde é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Nesse diapasão, tendo por base o grave quadro de saúde do paciente, o que é devidamente atestado por laudos médicos elencados aos autos, é indubitável e urgente a necessidade de transferência deste. Dessa forma, é legítima e válida a possibilidade de qualquer indivíduo se socorrer do Poder Judiciário quando houver lesão ou ameaça ao seu direito, consoante o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o que ocorreu no caso em epígrafe.

Ainda,
no que tange a alegação de que seriam indevidos os honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública à luz do princípio da causalidade, não merece guarida.

A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.

Prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

No presente caso, o autor somente socorreu-se da justiça em virtude da demora no atendimento do SUS e da urgência de sua transferência para hospital que tivesse o tratamento adequado, indicado pelo médico responsável, o que somente se concretizou por meio da presente demanda processual, na qual foi vencedor. Logo, não se pode atribuir ao autor/apelado o ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.

2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada.

3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios.

4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade (TJPA, 4027394, 4027394, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-11-23)

SUCUMBÊNCIA -
TEORIA DA CAUSALIDADE - CONTESTAÇÃO APRESENTADA - VERBAS IMPOSTAS CORRETAMENTE À RÉ
Apelação. Ação de Obrigação de fazer consistente na entrada de funcionários da empresa contratada pelo autor para realização de obras e vistoria no apartamento de propriedade da ré. Sentença de extinção do feito pela perda de interesse processual, condenando-se a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
. Apelo da ré para que seja reformada a sentença, a fim de que cada parte arque com as custas e sucumbência do presente processo. Autor informa em réplica que a obrigação de fazer foi cumprida em 11.07.2018. Propositura da ação que ocorreu em 13/06/2018. Assim, a obrigação de fazer somente foi cumprida após a propositura da ação. Apelante que deu causa a demanda devendo responder integralmente pelas despesas do processo. Princípio da causalidade. Recurso desprovido
. (TJ-RJ - APL: 00188338920188190209, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2020)

Portanto, correta a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

No que tange a minoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de multa -
R$ 100,00 (cem reais) por hora de atraso, limitado a 72 horas
, não vislumbro motivos para sua redução, considerando que
o Município de Belém possui aporte financeiro para suportá-la, em caso de demonstrado a continuação da recalcitrância do município em cumprir a determinação judicial.

Logo, o valor fixado
atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada, considerando a urgência da medida judicial determinada, pois o paciente encontrava-se em perigo de vida, bem como, a recalcitrância do Requerido em cumprir o que já havia sido determinado pelo juízo

Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo.
O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Nesse sentido:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida – Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Assim, não assiste razão a alegação do Município de Belém de que não caberia aplicação de multa em ações de obrigação contra o Poder Público, devendo ser mantida.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida
em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021